Tribunal: STF
Processo: HC 257409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Augusto da Silva Palma em seu favor contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do AgRg Aresp 1.538.676/SP.



    Colho da manifestação da Defensoria Pública da União:



    “Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado por DANILO AUGUSTO DA SILVA PALMA, “atualmente em cumprimento de pena na unidade penal de Presidente Prudente/SP”, afirmando a existência de ilegalidade atribuível ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no bojo do “processo digital nº 0008610-63.2017.8.26.0453”, oriundo da Comarca de Pirajuí/SP. 



    Em síntese, o Paciente/Impetrante relata que “foi denunciado e condenado como incurso no delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 2º, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 59, caput, também do Código Penal, em cumprir uma reprimenda corpórea extremamente exacerbada em 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses em regime inicial fechado”. 



    Prossegue narrando que “houve oferecimento de recurso de apelação – TJ/SP, o qual a decisão final foi pela confirmação da sentença” e “foi interposto recurso especial – STJ/DF, [com] decisão final adversa da defesa, que pugnava pela reforma da sentença”. 



    Ademais, o Paciente/Impetrante argumenta que declarou “estar sim na fatídica cena do crime ocorrido no interior da cela da unidade penal de Balbinos-I / SP. Porém, não teve nenhuma participação no delito ocorrido”. 



    Aduz que sua declaração de ausência de participação no crime “não foi considerada, sendo considerado tão somente os depoimentos fantasiosos, faltantes da verdade dos demais segregados que ali estavam”.



    Prossegue o Paciente/Impetrante argumentando o seguinte: “como pode o(a) douto(a) Juiz(a) de alto saber jurídico deixar de considerar o depoimento totalmente provido de coesão e específico com a colaboração em elucidar os fatos, que jaziam na escuridão, contudo induzindo ao erro por testemunhos descompromissados, decidiu equivocadamente em condenar este Paciente pelo delito aqui descrito”. 



    Acresce que “a defesa à época dos fatos, articulou ser a combatida decisão contrária as provas dos autos, sendo de rigor ao estrito processo legal a convocação de novo júri para o julgamento da causa. Frisou que a confissão é a ‘rainha das provas’ e assim, justificada ficou a condenação de Edson e Cláudio, aduziu também que a negativa de autoria apresentada por este Paciente desde a fase administrativa demonstrou ao menos a dúvida, entendeu, portanto, a absolvição deste Paciente”. 



    Nessa esteira, aos argumentos de que sua condenação foi indevida porque seria contrária à prova dos autos, pede a concessão da ordem para determinar “a cassação da decisão combatida, a fim de anular a sentença ou alternativamente a convocação de novo júri, por ser medida de justiça”.” (eDOC 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a sentença ou subsidiariamente a convocação de um novo júri.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    O paciente aduz que sua autoria na participação do crime, demonstrou ao menos dúvida e assim pugna por sua absolvição. A absolvição do condenado demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    Assim, manifesto o seu descabimento porque a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre teor da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente